Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700209-58.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão[1] que rejeitou a alegação de excesso de execução, formulada em impugnação ao cumprimento de sentença. Noticiam que o órgão contábil responsável apurou com precisão o valor devido, aduzindo a inexistência de preclusão para a juntada de planilha de cálculos, à luz da supremacia do interesse público sobre o privado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante não atacou os fundamentos da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Anotou o juízo de origem que não foi indicado o motivo de a planilha de débitos apresentada pela agravada destoar do cálculo apresentado pelos agravantes e de que este se revelava demasiado genérico e incorreto. Diversamente, as partes, além de não se insurgirem sobre a ausência da indicação relativa à discordância dos cálculos, modificam a argumentação em instância recursal, para acolher a alegação de excesso de execução tão somente com fundamento em outra planilha “mais precisa”, o que não pode ser admitido. Com efeito, inviável a análise da matéria à luz do documento estranho à lide, substituindo ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (AGI 0707386-44.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/8/2018, DJE: 14/9/2018. Negritado) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 49242247, na origem (processo n. 0707170-92.2019.8.07.0018).